Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-65.2020.8.05.0079
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001354-65.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, CLAUDIO CAVALHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

INSURGÊNCIA CONTRA ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA ALEATÓRIA PARA CAUSA QUE DISCUTA CONTRATO MULTIMILIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PARÂMETROS CONCRETOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ.

SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO TEMA 836 DO STF. TEMA DO STF QUE SE VOLTA À IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO MATERIAL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA VOLTADA À LESÃO À LEGALIDADE E MORALIDADE, EM CONFORMIDADE COM AS TESES AUTORAIS.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA LICITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO POR PARTE DA EMBASA AO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. POSSIBILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO POR ENTE FEDERATIVO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DE ENTE POLÍTICO DIVERSO. ART. 24, VII E 26 DA LEI 8.666/93. MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI 11.455/2007. PREVISÃO DE PRESTAÇÃO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FORMAL SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001354-65.2020.8.065.0079
, de Eunápolis, sendo Apelante
CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA

e Apelado
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS E EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA